Tribunal: CARF
Processo: 18470.728147/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.728147/2019-13
RESOLUÇÃO
2301-001.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITH DA CONCEICAO RODRIGUES BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 9 e seguintes, por
meio da qual se exige da interessada crédito tributário apurado em procedimento de revisão de
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no qual se lhe imputa a omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas – aluguéis e outros.
A interessada foi notificada do lançamento em 28/06/2019 (fl. 16) e, em
18/07/2019 (fl. 3), protocolizou a impugnação de folhas 3 a 4, anexando documentos, na qual
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728147/2019-13
2
contesta a imputação mencionada, argumentando que os valores apontados pela autoridade
lançadora, relativos a aluguéis, na verdade estavam sendo oferecidos à tributação na declaração
de ajuste de seu falecido cônjuge.
A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba (PR).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/02/2020 (fls. 61), o interessado
ingressou com Recurso Voluntário em 04/03/2020 (fls. 64/65).
Em sessão de 08/11/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que
fossem carreados aos autos cópia integral da DIRPF do cônjuge e eventuais DIMOB e DIRF a ele
relacionadas, referentes ao ano-calendário 2017 (fls. 82/83).
Referida diligência foi atendida pela unidade de origem (fls. 85/91).
Cientificada da diligência (fl. 92), a contribuinte reiterou os argumentos (fl. 101).

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Na sessão de 08/11/2023, decidiu-se, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência para que fossem “carreados aos autos cópia integral da DIRPF do cônjuge e eventuais
DIMOB e DIRF a ele relacionadas, todos relativos ao ano-calendário 2017.”
A despeito disso, a unidade de origem juntou aos autos a DIRPF do cônjuge
referente ao ano-calendário 2016 e nada informou quanto à existência de DIMOB e DIRF.
Dessarte, voto por novamente converter o julgamento em diligência, para que:
a) sejam juntados ao processo cópia integral da DIRPF do cônjuge e eventuais
DIMOB e DIRF a ele relacionadas, todos relativos ao ano-calendário 2017;

b) na ausência de informações referentes à DIMOB ou DIRF relacionadas ao
contribuinte e ao seu cônjuge, seja tal fato expressamente registrado nos autos;

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728147/2019-13
3
c) seja o contribuinte intimado a se manifestar sobre tais documentos e, no caso
de existência de valores declarados a título de aluguéis na DIRPF do cônjuge,
sejam esclarecidas eventuais discrepâncias de valores em face da notificação de
lançamento, apresentando documentação hábil e idônea comprobatória.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 105
DF CARF MF
Original